Tribunal: TJBA
Processo: 8011228-62.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011228-62.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES FERREIRA DE FREITAS

Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s):SANDRA MARCIA LERRER, MAURICIO SILVA ANTUNES

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCI
A

PARCIAL
.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA RÉ
. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

ARBITRAMENTO

DA VERBA
INDEN
I
ZATÓRIA
NO
QUANTUM
DE R$
7
.000,00 (
SETE
MIL REAIS)
.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CABIMENTO
.
SUCUMBÊNCIA TOTAL.
VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A DISCIPLINA DO § 2º DO ART. 85 DO CPC.

MANUTENÇÃO.
APELO
D
A

AUTOR
A
CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedidos de reparação por danos materiais e morais, (i) reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinou o ressarcimento de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, porém de forma simples, (ii) julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e (iii) fixou os honorários sucumbenciais. A autora sustenta a existência de falha na prestação de serviço pela associação ré, que teria realizado descontos indevidos sem a celebração de contrato válido, e postula a condenação em danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade objetiva da ré pela falha na prestação de serviço decorrente de descontos não autorizados em proventos previdenciários; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais em virtude dos descontos indevidos; e (iii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ser simples ou em dobro, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da atividade desenvolvida pela ré, enquadrada no conceito de fornecedor (CDC, art. 3º, § 2º).

Em se tratando de prestação de serviços com falha na contratação, presume-se a responsabilidade objetiva da instituição, cabendo-lhe comprovar a regularidade da relação jurídica, o que não ocorreu nos autos.

Não comprovada a contratação válida, os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito indenizável.

É configurado o dano moral em hipóteses de desconto indevido em proventos de aposentadoria de pessoa hipossuficiente.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da condenação, tendo sido razoável o arbitramento em R$7.000,00.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos, sendo a devolução em dobro cabível apenas para cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma (30.03.2021), devendo-se aplicar restituição simples às cobranças anteriores.

Tendo havido sucumbência total da ré, cabível a redistribuição da verba sucumbencial, fixando-se os honorários advocatícios nos moldes já definidos na origem (15% sobre o valor da condenação), bem como a responsabilidade pelas custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo provido.

Tese de julgamento
:

A instituição que realiza descontos indevidos em proventos de aposentadoria responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo, dado o caráter alimentar da verba e hipossuficiência da lesada, resta presente.

A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS, aplicando-se restituição simples para cobranças anteriores a 30.03.2021 e em dobro para as posteriores.

A sucumbência total da parte ré impõe-lhe o dever de arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 3º, e 100, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC 1008619-57.2020.8.26.0047, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 30.06.2022; TJ-PR, APL 0005016-57.2020.8.16.0148, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 09.08.2021; TJ-MS, APL 0802499-94.2018.8.12.0029, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 31.05.2019; TJ-MG, AC 1044019-00.1550.001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 28.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8011228-62.2023.8.05.0146
,
da Comarca de
Juazeiro
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MARIA DE LOURDES FERREIRA DE FREITAS

e
apelad
a,
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -ANAPPS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, em:

A)
C
o
nhecer
d
o Apelo
da
autor
a
e dar-
lhe
provimento para reformar, em parte, a sentença
a quo

e:

A.1) Arbitrar indenização a título de dano moral

no
valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
que deverá ser atualizado pelo INPC,
a partir do arbitramento,
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (
data da cobrança indevida
) até a data do início da vigência da Lei n. 14.905/24, quando após apenas incidirá a SELIC até o efetivo pagamento;

A
.2) Determinar,
observada a prescrição quinquenal,
que
a
ré proceda à devolução, de forma simples, dos valores cobrados à maior

no período anterior à
30.03.2021 e, na forma dobrada, nos períodos após,
com a incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC
a partir de cada pagamento indevid
o,
até a data do início da vigência da Lei n. 14.905/24, quando após apenas incidirá a SELIC até o efetivo pagamento;
e,

A
.3)

Reconhecer a sucumbência total da ré que deverá assumir
totalmente
o pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
de sucumbência,
os moldes fixados pelo juízo de origem.

Salvador, .

12